Tribunal: TJDFT
Processo: 0025466-75.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0025466-75.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA INSTALADORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME EMBARGADO: AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 40801335). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por BRASÍLIA INSTALADORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME em face do despacho (Num. 40507352) por meio do qual foi asseverado que nada havia a ser provido em relação ao pedido apresentado pela ora Embargante, de que fosse declarada a nulidade de todos os atos praticados no Feito posteriores ao acórdão, tendo em vista que seu advogado à época, Dr. Sebastião Miguel Julião, faleceu no dia 14/07/2019 e, assim, alega que não foi ela devidamente intimada do acórdão e, por conseguinte, não pôde recorrer de tal decisum. O despacho embargado foi expresso no sentido de que “nada há a ser provido por esta instância revisora, uma vez que o acórdão já transitou em julgado e, assim, se o caso, deverá a interessada manejar as medidas processuais adequadas”. Sustenta a Embargante que o despacho embargado padece do vício da omissão, uma vez que “deixou de observar a jurisprudência colacionada, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento trazido” (Num. 40801335 – Pág. 3). Afirma que, considerando que trouxe ela precedente jurisprudencial, deveria este Magistrado “ter se manifestado a respeito das jurisprudências justificando porque o caso dos autos se distingue do colacionado” (Num. 40801335 – Pág. 4). Pede o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada. A Embargada, em suas contrarrazões (Num. 41505950), requer a rejeição dos Embargos e a condenação da Embargante nas penas da litigância de má-fé. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta a Embargante que o decisum embargado padece do vício da omissão. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o despacho foi expresso e taxativo no sentido de que nada havia a ser provido quanto ao pedido de declaração de nulidade dos atos posteriores ao acórdão proferido nos autos, tendo em vista que já transitou em julgado e, assim, deveria o interessado, se o caso, ingressar com as medidas judiciais cabíveis. A despeito de o despacho se restringir ao fato de que no presente Feito nada havia a ser decidido em relação ao pleito da ora Embargante, ante o trânsito em julgado do acórdão nele proferido, foram realizadas algumas considerações, que adiante transcrevo: “Constato que as alegações da Ré/Apelada são despropositadas, pois é certo que o acórdão transitou em julgado na data de 18/06/2019 (Num. 9388951) e, conforme ela mesma noticia e demonstra, seu advogado à época faleceu na data de 14/07/2019, ou seja, em data bem posterior, ressaltando que a publicação do acórdão se deu em conformidade com os ditames legais. Ademais, caso o causídico à época não tivesse em condições de exercer seu labor, deveria ele tomar as providências legais pertinentes, o que não ocorreu, conforme consta dos autos, e, assim, não justifica a parte, decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão, comparecer aos autos alegando nulidade da intimação do acórdão. Igualmente, deve ser considerado que, na nova sistemática processual (Lei no 13.105/2015) quando houver nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá argui-la preliminarmente no ato que deveria praticar e não praticou em face da nulidade da intimação. Essa é a regra contida no artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil; confira-se a redação de tal dispositivo legal, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. § 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.” (Grifei). Em comentário ao referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni afirma o seguinte: “Sendo a intimação realizada de forma nula ou ineficaz, a parte tem o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido (art. 272, § 8o, CPC). Vale dizer: a alegação do vício, quando cabível, deve ser realizada conjuntamente com a pratica do ato processual objeto da intimação viciada. Trata-se de providência que visa a agilizar o andamento do Feito. Apenas se não for possível a prática imediata o ato adiante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo fluirá da intimação da decisão que a reconheça (art. 272, § 9o, CPC)” (MARINONE, Luiz Guilherme et alii. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 289). Assim, considerando que o ato que a Ré/Apelada poderia praticar, caso a intimação fosse realizada de forma regular, segundo alega, seria a interposição de recurso de embargos de declaração ou de recurso especial, deveria ela ter apresentado a peça respectiva (embargos de declaração ou recurso especial), arguindo, preliminarmente, o pedido de justificativa para a interposição do recurso após o decurso do prazo legal (alegação de justa causa), o que não fez e, portanto, o direito de praticar o ato encontra-se sob o manto da preclusão. Ademais, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal da Cidadania é uníssona no sentido de que “mesmo em casos se interposição do recurso após o prazo legal, em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos” (AgRg no AREsp no 1.628.410/PB, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de AI 0702537-87.2022.8.07.0000 3 12/11/2020), o que não foi demonstrado no caso em tela, em especial, a possibilidade de substabelecer. No mesmo sentido: 1) - AgRg no RCD no AREsp no 1.686112/TO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe de 24/08/2020; 2) – AgInt no RMS no 66.858/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; 3) - Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; 4) - Acórdão 1327108, 07032198920208070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, ainda, que nem sequer pode a Requerente invocar o § 9o do mencionado artigo 272, pois é certo que se trata de Processo Judicial Eletrônico em que o advogado interessado pode incluir uma peça/petição a qualquer momento, além de poder acompanhar o andamento respectivo.” (Num. 40507352 – Pág. 2/3). Dessa forma, não há que se falar em omissão tendo em vista que o despacho embargado deu a solução jurídica aplicável ao caso, uma vez que a Embargante não está se valendo das medidas judiciais cabíveis para a obtenção da pretensão que vindica, conforme antes exposto, sendo certo que o fato de não se ter realizado qualquer menção ou abordagem a jurisprudência por ela mencionada não acarreta omissão do despacho embargado, até mesmo porque ela não se amolda nem se aplica ao caso em questão. Registre-se, por oportuno, que o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) e, igualmente, “Inexiste afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1665837/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017). De igual modo, o Magistrado não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais que passaram pelo crivo de um juízo lógico, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. Ademais, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Nesse diapasão, não há que se falar em omissão e muito menos ofensa aos dispositivos invocados pela Embargante (arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, I, do CPC e art. 93. IX, da CF). Por fim, não merece prosperar o pedido formulado em contrarrazões, para condenação da parte Embargante na multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, porquanto a Recorrente apenas exerceu seu direito à ampla defesa, restringindo-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (artigo 5o, inciso LV, CF/88), o que, por óbvio, não afasta a aplicação da multa, posteriormente, em face de atos eminentemente protelatórios. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator